Tribunal: TJMT
Processo: 0018812-83.2016.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018812-83.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELI LOPES DOS SANTOS - CPF: 654.830.901-44 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –REJEITADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo
a quo
fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte apelante é temporária, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por ROSELI LOPES DOS SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos n.° 0018812-83.2016.811.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 145121671 – pág. 118/119):

“Vistos etc.

Cuida-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ROSELI LOPES DOS SANTOS em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso, que a autora possui incapacidade laboral, e, por consequência disto, a parte intentou pela via administrativa, a qual restou frustrada, motivo pela qual se socorre ao judiciário para pleitear auxilio-doença, em antecipação da tutela, e no mérito, a decretação da aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fis. 34/35 foi recebida a inicial, a qual indeferiu a tutela, determinando a pericia médica e, por conseguinte, determinada a citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em fls. 39/48, requerendo a improcedência da demanda.

Após o requerente ter realizado a pericia medica acostada as fis. 86/88, que até o momento não foi homologado.

Vieram-me os autos conclusos.

Funagliano no se suando.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que, intimada a autora, manifestou-se favorável ao laudo apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação.

Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento processual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Ademais, na forma do art. 355, inciso 1, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos provas suficientes, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência.

O beneficio de auxilio-doença tem previsão no artigo 18, inciso I, e seus pressupostos estão insertos no artigo 59 da citada lei: Art. 59 que dispõe: "O auxilio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o periodo de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos"

A seu turno, a aposentadoria por invalidez está prevista no artigo 18, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.213/91, e os requisitos, no artigo 42:

"A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxilio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1° A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança".

Assim, ambos os beneficios exigem que a parte autora comprove: a) a qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei n°. 8.213/1991; c) incapacidade parcial a existência de incapacidade, total e permanente, tratando-se de aposentadoria por invalidez, e total e temporária, por periodo superior a 15 dias consecutivos, cuidando-se de auxilio-doença.

Denota-se, com os documentos acostados aos autos que a parte autora trabalhou em atividade laborativa, filiada ao Regime Geral da Previdência, por mais que 12 (doze) meses.

Quanto à incapacidade para o trabalho, conforme se depreende do laudo pericial de fis.86/88, o perito concluiu que a parte autora é portadora de sequelas no joelho direito e depressão.

Ademais, o perito consignou de forma expressa que a incapacidade apresentada pela requerente é TOTAL, e pondera ainda que a mesma se apresenta de forma TEMPORARIA, cuja estimativa para sua recuperação é de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, resta evidente o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59 da Lei 8.213/91.

Portanto, em razão da incapacidade total e temporária para o exercicio das atividades habituais, decorrente de moléstia passível de ser revertida, entende este Juizo ser o requerente merecedor de auxilio-doença, previsto no artigo 59, da Lei n° 8.213/91, não sendo o caso de lhe conceder a aposentadoria por invalidez, porquanto não há qualquer evidência de que não possa recuperar sua capacidade laborativa.

Oportunamente deverá o INSS definir, mediante pericia a ser realizada por junta médica após decorridos 180 dias da data de realização da pericia judicial, se o caso da requerente se resolverá conclusivamente mediante alta médica, reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil e condeno o Instituto requerido a conceder à parte autora, enquanto persistir seu atual quadro de saúde, o beneficio previdenciário previsto no art. 59 da Lei n° 8.213/91 (auxilio-doença), no valor a ser calculado de acordo com a legislação especifica, desde o momento de cessação do beneficio, e enquanto persistir sua incapacidade, quando só então, diante de eventual conclusão pela capacidade laboral, poderá ser cessado o beneficio ora concedido.

As prestações em atraso deverão ser corrigidas monetariamente nos termos das Súmulas 148 do E. STJ.

A atualização do valor em atraso apurado deverá ser realiza do através dos seguintes vetores: I) juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante o disposto no artigo 1-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, contados desde a citação. Il) correção monetária, contada a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados, IGP-DI até a vigência da Lei n° 11.430/06, em seguida o INPC até 29.06.2009 e, a partir daí e até a expedição do precatório, pelo IPCA-E, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário870.947; a partir da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, a atualização monetária também deve ser feita pelo IPCA-E, nos termos da ADI n. 4.357.

Os honorários advocatícios são de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante artigo 85, §3° do Código de Processo Civil e a redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 1, do CPC.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, $3°, inciso 1 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário”.

Em suas razões recursais, a segurada apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial não guarda sintonia com a realidade fática e, apesar da impugnação à perícia e o pedido de complementação formulado pela parte, o juízo
a quo
homologou o trabalho técnico e sentenciou o feito.

No mérito, sustenta que apesar da alegada temporariedade da incapacidade firmada pelo perito judicial, os laudos médicos e documentos colacionados aos autos atestam a incapacidade da segurada para desempenhar atividades profissionais.

Ainda, assevera que devem ser consideradas as condições sociais da parte apelante, tais como a baixa escolaridade e episódios depressivos, o que impossibilita seu retorno ao mercado de trabalho com as mesmas condições de competitividade de uma pessoa saudável (ID. 145121671 – pág. 109/115).

Por sua vez, a autarquia previdenciária aduz, em suas razões, que não há se falar em incapacidade da segurada, pois a perícia médica judicial teve como objeto enfermidade diversa daquela pela qual percebeu auxílio-doença no período entre 27.01.2015 a 18.07.2016.

Verbera, ainda, a necessidade de ser fixada a data de cessação do benefício – DCB-, tendo em vista que o laudo pericial fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a previsão de alta, já que se trata de incapacidade temporária.

Por fim, prequestiona os artigos 60, § 8° e 9°, e 101, ambos da Lei n.° 8.213/1991 (ID. 145121671 – pag. 131/135).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 145121671 – pg. 143 e 150).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, afirmando inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social (ID. 120899473).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por ROSELI LOPES DOS SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos n.° 0018812-83.2016.811.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁROA C/C PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 145121671 – pág. 03/14):

“1. Conceder liminarmente, de forma inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter de urgência, no sentido de determinar a Autarquia ré a implantação do beneficio da Aposentadoria por Invalidez em favor da autora, pagando-lhe o valor mensal correspondente a esse beneficio até o julgamento final da presente ação, haja vista que se encontram presentes nos autos a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca do direito, além do perigo na demora do provimento jurisdicional final; ou, na hipótese de não ser esse o entendimento desse

juízo, que seja determinado a concessão do beneficio de Auxílio-Doença, para que seja pago a aurora de forma ininterrupta, até a data do transito em julgado da ação, intimando-se num ou noutro caso a Autarquia ré a cumprir a

Decisão desse r. juízo, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais);

(...)

3. Julgar procedente a presente AÇÃO, para:

3.1. Condenar a Autarquia ré a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez em favor da autora, no valor da RMI (Renda Mensal Inicial) a que tem direito, com a fixação da Data de Inicio do Beneficio correspondente àquela da data de citação da Autarquia ré;

3.2. Condenar a Autarquia ré ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros, correção monetária e multa.

4. Como pedido alternativo, caso entenda Vossa Excelência, após ouvida a perícia judicial, que a Autora é portadora de incapacidade temporária para o trabalho, requer a concessão do benefício de Auxílio-doença, a contar da data do requerimento administrativo indeferido (27/08/2015), com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros, correção monetária e multa.

5. Condenar a Autarquia ré ao pagamento de custas, despesas processuais e demais cominações legais que se fizerem necessárias para o competente processamento do feito, além de honorários advocatícios à base de 10% dos valores apurados até a data da sentença”.

Conforme narrado na exordial, a segurada sofreu acidente no trajeto para o trabalho, no dia 12.01.2015 (CAT de ID. 145121671 – pág. 36), que lhe causou fratura no joelho direito, sendo necessária e realização de procedimento cirúrgico e, em decorrência desse evento, passou a sofrer de depressão recorrente (CID10 F32, S83.2, S83.3 e S82), motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até 18.07.2016 (ID. 145121671 – pág. 23).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo a
expert
constatado a incapacidade laborativa total e temporária da parte apelante (ID. 145121671 – pág. 99/101).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder o benefício de auxílio-doença à segurada, desde o momento da cessação na via administrativa e enquanto persistir sua incapacidade (ID. 145121671 – pág. 118/119).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante ROSELI LOPES DOS SANTOS suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto apesar da alegada fragilidade da prova pericial, o juízo
a quo
ignorou a impugnação ao laudo, homologou o trabalho técnico e julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

No entanto, da exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à analise do caso concreto, provas documentais e periciais, encontravam-se à disposição do juízo.

Além disso, observa-se que o laudo pericial respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, de forma clara e objetiva, e, conquanto tenha sido desfavorável ao pleito inicial da parte apelante, é conclusivo quanto à incapacidade total e temporária (ID. 145121671 – pág. 99/101).

Outrossim, a parte apelante, em sua impugnação, postulou pela rejeição do laudo pericial, a fim de que fosse reconhecida sua incapacidade total e permanente, não apresentando quesitos complementares, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Ademais, o teor das alegações apresentadas pela parte apelante imiscui-se com o mérito recursal, uma vez que influi diretamente no resultado de provimento ou não do recurso de apelação, razão pela qual com ele será analisado.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ROSELI LOPES DOS SANTOS

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 145121671 – pág. 23).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 145121671 – pág. 99/101):

“1) O AUTOR É PORTADOR DE ALGUM TIPO DE ENFERMIDADE/PATOLOGIA? EM CASO POSITIVO, DESDE QUANDO (AINDA QUE POR APROXIMAÇAO)?

R: SEQUELAS DE FRATURA EM JOELHO DIREITO, OBESIDADE, EPISÓDIOS DEPRESSIVOS. CID: 5821 - E66 - F32.

2) QUAL É A ORIGEM DA SUPOSTA ENFERMIDADE/PATOLOGIA SOFRIDA PELO AUTOR?

R: A PACIENTE RELATA ACIDENTE DE BICICLETA X MOTO EM 2015 COM LESÃO DO JOELHO DIREITO.

3) QUAIS AS LESOES E/OU CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA SUPOSTA "DOENÇAS" SOFRIDA PELO AUTOR?

R: DOR, INSTABILIDADE POSTURAL, ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO, INSONIA, CHORO FÁCIL E DOR CRONICA.

4) EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE/PATOLOGIA COM O TRABALHO REALIZADO PELA AUTOR? TRATA-SE DE DOENCA PROFISSIONAL OU ACIDENTE DE TRABALHO; OU ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO OU DE TRAJETO? EM CASO POSITIVO, QUAIS OS ELEMENTOS TÉCNICOS OBJETIVOS QUE PODEM EVIDENCIAR TAL NEXO?

R: SIM.

5)QUAL É A ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL DO AUTOR OU A ÚLTIMA, CASO NÃO ESTEJA EM ATIVIDADE?

R: SERVIÇOS GERAIS.

6) AS LESÕES E/OU SEQUELAS DA ENFERMIDADES/PATOLOGIA IMPEDIAM O EXERCÍCIOS DE ATIVIDADES LABORAIS DIÁRIAS?

R: SIM.

7) ATUALMENTE QUAL O ESTADO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA, E SE AS CONSEGUÊNCIAS DA SUPOSTA ENFERMIDADE/PATOLOGIA IMPLICAM A REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE FUNCIONAL.

R: REGULAR ESTADO GERAL

8) A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO AUTOR REQUER A REALIZAÇÃO DE ESFORÇOS FÍSICOS, E EM CASO AFIRMATIVO, SE DE FORMA LEVE, MODERADA OU INTESA?

R: ESFORÇOS MODERADOS.

9) QUAL NIVEL DE ESCOLARIDADE DA PARTE AUTORA?

R: A PACIENTE TEM A SÉTIMA SÉRIE DO PRIMEIRO GRAU.

10)A PARTE AUTORA JÁ EXERCEU OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS? CASO POSITIVO, QUAL (QUAIS)?

R: NÃO.

11) O DIAGNÓSTICO ATUAL FOI ESTABELECIDO CLINICAMENTE OU EXISTE ALGUMA COMPROVAÇAO POR EXAME COMPLEMENTAR? JUSTIFIQUE.

R: IMAGENS E ACOMPANHAMENTO CLINICO E PSIQUIATRICO.

12) NO CASO DE RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUISITO ANTERIOR, INDICANDO EXISTÊNCIA DE EXAME(S) COMPLEMENTARES (es), QUAL(IS)FOI(FORAM) O (s)DO (s) MESMO(s)?

R: A RADIOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DE 2019 EVIDENCIA SEQUELAS DE FRATURA DO PLATÔ TIBIAL LATERAL, COM PRESENÇA DE TRES PARAFUSOS METÁLICOS.

13) PATOLOGIA DECLINADA ENCONTRA-SE EM FASE (DESCOMPENSADA) OU ESTABILIZADA (RESIDUAL)?

R: RESIDUAL.

14)0 (a)AUTOR (a) ENCONTRA-SE SOB TRATAMENTO ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DECLINADO?

R: SIM.

15) O (a) AUTOR SE APRESENTA INCAPACITADO (a) PARA O TRABALHO? SE o (a)FOR PORTADOR DE MAIS DE UMA DOENÇA, APONTAR (QUAIS) DELAS (s) ACARRETAM A INCAPACIDADE LABORAL.

R: DEPRESSÃO.

16) CASO HAJA INCAPACIDADE, QUAL A DATA DO SEU INÍCIO (AINDA QUE POR APROXIMAÇÃO)?

R: DESDE 2015.

17) FUNDAMENTE A FIXAÇAO DATA DO INICIO DA INCAPACIDADE (EXAME, HISTÓRICO DA DOENÇA, CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA ETC.).

R: LAUDOS E EXAMES DESDE 2015.

18) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR. (9) PERITO (°) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PERMANENTE OU TEMPORARIA?

R: A INCAPACIDADE LABORATIVA OBSERVADA É TEMPORÁRIA.

19) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR. (2) PERITO (°) SE A INCAPAC LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PARCIAL OU TOTAL?

R: TOTAL.

20)SE A INCAPACIDADE FOR CONSIDERADA TEMPORÁRIA, QUAL O PRAZO ESTIMADO PARA A RECUPERAÇÃO LABORATIVA?

R: 180 - CENTO E OITENTA DIAS.

21) CASO A SEQUELA APRESENTADA IMPEÇA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE HABITUAL, O PERICIANDO E SUSCETIVEL DE REABILITAÇAO PROFISSIONAL PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA?

R: NÃO NESSE MOMENTO.

22) A PARTE AUTORA PODE EXERCER ALGUMA DA ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR ELE JÁ EXERCIDA ANTERIORMENTE?

R: NÃO NESSE MOMENTO.

23) ESCLAREÇA O SENHOR PERITO SE O (a) TEM O NECESSÁRIO DISCERNIMENTO PARA A PRATICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL.

R: SIM.

24) A PARTE AUTORA JÁ PASSOU ALGUMA VEZ POR PROCESSO DE REABILITAÇÃO JUNTO AO INSS?

R: SIM, EM 2015 POR 2 ANOS, SUSPENSA ATUALMENTE”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária que, como tal, denota a possibilidade de reabilitação.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, pois é jovem (44 anos) e, embora possua baixa escolaridade e não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a estudar e se qualificar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade temporária e suscetível de reabilitação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Insurge-se a autarquia previdenciária quanto à incapacidade temporária da segurada, bem como quanto à necessidade de fixação de data para a cessação do benefício, diante da fixação de prazo no laudo emitido pelo perito judicial.

Ab initio
, no que tange à alegada ausência de incapacidade da parte apelada, tais argumentos encontram-se apreciados e devidamente fundamentados no voto quanto ao recurso de apelação interposto pela segurada, uma vez que foi reconhecida, pela perícia médica, a capacidade total e temporária para o exercício de atividade laboral (ID. 145121671 – pág. 99/101).

Quanto ao termo final para o auxílio-doença, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer o prazo estimado de duração do referido benefício,
in verbis:

“
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9°
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença
, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei
”
. (
Grifo nosso
)
.

Como pode ser observado no texto legal supra transcrito, o prazo final deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer, por óbvio, que existirão casos em que o termo não poderá ser estabelecido, levando à conclusão de que inexiste obrigatoriedade de fixação da data de cessação da prestação concedida na via judicial.

Na hipótese, apesar do perito nomeado pelo juízo
a quo
ter estabelecido prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelada, em 180 (cento e oitenta) dias, destacou nos quesitos 21 e 22 a impossibilidade de precisar a reabilitação profissional ou o retorno à atividade anteriormente desempenhada
naquele momento
(ID. 145121671 – pág. 99/101).

Portanto, em que pese a indicação de data para alta programada, referido termo corresponde a uma sugestão do perito, não sendo possível determinar, como regra, um prazo para a cessação do benefício, diante da dificuldade de estimar o tempo necessário para a reabilitação da parte segurada, uma vez que o quadro clínico de cada trabalhador demanda um diagnóstico específico.

Desta feita, necessária a realização de nova perícia a fim de verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade da parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, estando o ato sentencial em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão à parte apelante, porquanto admissível o condicionamento da suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023